Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009992-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO GOMES LOURENCO - CPF: 814.866.181-20 (AGRAVADO), ROSANE DE SOUZA - CPF: 769.752.581-04 (AGRAVADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento o qual visava reformar decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide de terceiro supostamente responsável por fraude contratual em ação indenizatória promovida por consumidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes fundada em relação de consumo, é admissível a denunciação à lide de terceiro cuja conduta supostamente rompe o nexo causal do dano alegado.

III. Razões de decidir

3. A vedação expressa do art. 88 do CDC à denunciação da lide em demandas consumeristas tem caráter absoluto, objetivando preservar a celeridade e simplicidade do processo, independentemente da alegação de responsabilidade exclusiva de terceiro.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma que a alegação de fato exclusivo de terceiro deve ser arguida na defesa e apreciada no mérito, sem ampliação do polo passivo.

5. O precedente citado pela agravante versa sobre matéria de mérito quanto à responsabilidade civil, não tratando da admissibilidade processual da denunciação da lide em demandas regidas pelo CDC.

6. A flexibilização da vedação prevista no art. 88 do CDC somente é possível com anuência expressa da parte autora, o que não se verifica no caso concreto, dada a atribuição de responsabilidade exclusiva à ré por parte dos autores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a denunciação da lide em demandas de natureza consumerista, ainda que haja alegação de fato exclusivo de terceiro. 2. A responsabilidade civil eventualmente afastável por fato de terceiro deve ser arguida em defesa e apreciada no mérito, sem intervenção de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.105.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024; TJMT, AI 1018320-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.11.2023; TJMT, AI 1003100-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.06.2023; TJMT, RAI 1035180-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por Globo Clube de Benefícios contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de denunciação à lide de Douglas Junio Angelo Mateus nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Na origem, os agravados Paulo Rogério Gomes Lourenço e Rosane de Souza ajuizaram ação indenizatória em face da agravante, alegando que celebraram contrato de socorro mútuo com a empresa e que, após acidente envolvendo seu veículo ocorrido em 14/06/2021, foram surpreendidos com a informação de que seu contrato havia sido cancelado e que os boletos que pagavam mensalmente nunca teriam sido adimplidos perante o agravante.

Na contestação, o agravante requereu a denunciação à lide de Douglas, alegando direito de regresso na hipótese de condenação. O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido com fundamento no art. 88 do CDC, que veda a denunciação da lide nas ações consumeristas.

O agravante alega que não se trata de relação típica de consumo ou fato do produto/serviço, bem como que, tanto a empresa quanto os consumidores foram vítimas de estelionato por praticado por terceiro.

Argumenta, ainda, que a conduta criminosa de Douglas romperia o nexo causal e que a vedação à denunciação da lide no CDC seria apenas para casos típicos de responsabilidade solidária, não se aplicando quando há fato exclusivo de terceiro.

Citou precedente do STJ, em que se reconheceu que a emissão de boleto fraudado por terceiro configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil.

Em decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu a denunciação à lide, com fundamento no art. 88 do CDC, que veda expressamente essa modalidade de intervenção de terceiros nas relações de consumo, independentemente de eventual responsabilidade exclusiva de terceiro ou de controvérsia sobre a origem do fato danoso.

Interposto agravo interno, no qual o agravante aduz que a decisão reiterou as razões do juízo da causa, bem como que não foi fundamentada a razão pela qual o julgado do STJ não se aplicaria no caso.

Argumentou, ainda, que o CPC prioriza a uniformidade das decisões judiciais, e que, quando há fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo causal, deve-se permitir a denunciação à lide, pois não se trata de responsabilidade solidária.

Conquanto intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo interno visa reformar decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Globo Clube de Benefícios, mantendo o indeferimento da denunciação à lide requerida pela agravante em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por Paulo Rogério Gomes Lourenço e Rosane de Souza.

Nesse contexto, a questão central refere-se à admissibilidade da denunciação à lide em ações de natureza consumerista, especialmente quando há alegação de prática criminosa de terceiro (Douglas Junio Angelo Mateus) que, segundo o agravante, configuraria fato exclusivo apto a romper o nexo causal.

O pedido de denunciação da lide formulado pela agravante foi indeferido pelo juízo de origem com fundamento na incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente proíbe essa modalidade processual em demandas consumeristas. O referido dispositivo determina que a ação regressiva deverá ocorrer em processo autônomo ou nos próprios autos após o julgamento, afastando a possibilidade de ampliação do polo passivo.

Tal vedação é clara e objetiva, não permitindo exceções ou interpretações extensivas, independentemente da existência de fato exclusivo de terceiro ou discussões sobre a responsabilidade civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a denunciação à lide é incompatível com a sistemática das relações de consumo. É o que se extrai do aresto a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL . SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO POSTERIOR. APLICAÇÃO . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ARTIGO 88 DO CDC. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. MULTA. ARTIGO 1 .021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. Ação indenizatória. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o "[...] Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS [...]" (AgInt no AREsp n. 1.465.591/MT, Quarta Turma, DJe de 10/9/2019) . Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual, em "[...] se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor [...]" (AgInt no AREsp n. 997.269/BA, Quarta Turma, DJe de 29/8/2018)
. Precedentes . 4. Agravo interno no recurso especial não provido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC. (STJ - AgInt no REsp: 2105692 SP 2023/0339777-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024) (destaquei).

Na mesma linha, trago à colação precedentes desta Corte que reforçam a compreensão consolidada sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - RELAÇÃO CONSUMERISTA - APLICAÇÃO DO CDC - ART. 88 - VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 88 do CDC determina a vedação da denunciação a lide, em razão da relação consumerista. Comprovada a relação jurídica entre as partes, não se configura a ilegitimidade passiva. (N.U 1018320-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO SUPOSTO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – ART. 88 DO CDC – FORTUITO INTERNO – DESPROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, como sói a hipótese, descabe a denunciação à lide, conforme prevê o art . 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado à instituição bancária ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta. A teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10031006020238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Mesmo que a agravante argumente que o caso em tela não configure uma relação típica de consumo e invoque a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, supostamente suficiente para romper o nexo causal, tais alegações não têm o poder de excepcionar a regra estabelecida expressamente no art. 88 do CDC.

Isso porque, eventual responsabilidade exclusiva de terceiro deverá ser discutida no âmbito do mérito da ação principal, não havendo necessidade de ampliação do polo passivo da demanda.

No presente agravo interno, a recorrente insiste na tese de que a hipótese dos autos não caracteriza típica relação de consumo, afirmando ter sido vítima, assim como os autores, de fraude praticada por terceiro, circunstância que afastaria sua responsabilidade civil pela ausência do nexo causal.

Argumenta, ainda, que a aplicação do art. 88 do CDC estaria restrita aos casos de responsabilidade solidária, não abrangendo situações que envolvam fato exclusivo de terceiro. Todavia, a questão relativa à eventual responsabilidade exclusiva de terceiro deve ser analisada diretamente no mérito da ação principal, sem necessidade de ampliação do polo passivo.

A propósito, é importante destacar que existem duas questões juridicamente relevantes, porém distintas. De um lado, a alegação de fato exclusivo de terceiro, que constitui matéria de defesa a ser analisada no julgamento do mérito da demanda. De outro, a questão relativa à admissibilidade da denunciação da lide, de caráter eminentemente processual, cuja utilização nas demandas de consumo é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC.

Sob tais circunstâncias, a empresa ré, ora agravante, pode perfeitamente defender-se afirmando que o dano decorreu exclusivamente de ato praticado por terceiro, argumento este que, caso acolhido na sentença, poderá afastar sua responsabilidade civil.

No entanto, tal tese não enseja, por si só, a admissibilidade da denunciação da lide, providência processual vedada nas ações de natureza consumerista, justamente para resguardar a simplicidade, a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional destinada ao consumidor.

A agravante questiona, ainda, a ausência de fundamentação, na decisão monocrática, quanto à inaplicabilidade do precedente por ela indicado (REsp 2.046.026/RJ). Ocorre que o referido julgado limita-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira frente ao consumidor, tendo concluído pela exclusão do dever de indenizar em razão de fato exclusivo de terceiro.

O precedente invocado cuida de matéria de mérito, sem qualquer análise da controvérsia processual aqui discutida, qual seja, a possibilidade de denunciação da lide em demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, não se mostra cabível a aplicação analógica do entendimento ali firmado, pois a controvérsia destes autos envolve a admissibilidade da intervenção de terceiros, especificamente pela via da denunciação da lide, instituto que possui disciplina própria e vedação consolidada na jurisprudência consumerista.

Por fim, para que não paire qualquer dúvida, cumpre registrar que esta Câmara tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da vedação prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, quando há anuência expressa da parte autora quanto à denunciação da lide, diante da ausência de prejuízo e da possibilidade de solução mais célere e efetiva do litígio. Precedentes: RAI 1035180-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens Oliveira Santos Filho, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Contudo, essa não é a hipótese dos autos, pois conforme se extrai da impugnação à contestação 170280185 dos autos de origem, a parte autora, ora agravada autora expressamente atribui à ré/agravante a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e ausência de comunicação quanto à fraude perpetrada por seu ex-associado, afirmando que “
o Impugnante nunca foi notificado pela Impugnada sobre o fato de que o Sr. Douglas não fazia mais parte do quadro de associados da empresa
” e que “
não houve qualquer tentativa de contato com o Impugnante para confirmar se ele realmente solicitou o cancelamento da proteção veicular
”.

A tese de fato exclusivo de terceiro não autoriza a denunciação da lide nas relações de consumo, que permanece vedada pelo art. 88 do CDC. Tal alegação deve ser arguida como defesa, sem ampliar o polo passivo. A decisão agravada está devidamente fundamentada, amparada na legislação e jurisprudência pacífica, não havendo prejuízo ao direito de regresso, que pode ser exercido por meio próprio.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, preservando o indeferimento da denunciação à lide requerida pela agravante na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por Paulo Rogério Gomes Lourenço e Rosane de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025